Tribunal: TJBA
Processo: 8034766-93.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034766-93.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIETA BISPO DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AGRAVANTE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE/PROPRIEDADE. DESPICIENDA. FORNECIMENTO INDISPENSÁVEL À VIDA EM SOCIEDADE. DESESTÍMULO ÀS LIGAÇÕES CLANDESTINAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

JULIETA BISPO DE ALCANTARA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Canavieiras, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº

8
000744-74.
2021
.
8
.
0
5.
0
043
, ajuizada pela Agravante em face da

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
, indeferiu a tutela de urgência requerida (
id. 19977604
).

2. Primeiramente, afasta-se a alegação de nulidade da decisão agravada, sustentada pela Agravante. Poder-se-ia vislumbrar violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), caso fosse proferida sentença contrária à pretensão da Agravante sem que lhe fosse oportunizado, previamente, fazer prova do seu direito. Contudo, em sede de cognição sumária, tendo em vista se tratar de medida liminar, não é obrigatória sequer a oportunização de contraditório à parte ré, quiçá à própria parte autora. Sendo assim, não se verifica

error in procedendo
na decisão atacada.

3. No mérito, cediço que a energia elétrica é bem essencial à população, constituindo-se em serviço público indispensável, vez que se funda no próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Este fato, sob o prisma da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, já é motivo suficiente para que a Agravante faça jus ao atendimento do seu pleito de ligação de energia elétrica pela via judicial, independente da necessidade de comprovação de requerimento administrativo ou da posse/propriedade do imóvel.

3. Com efeito, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição preconizado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, mostra-se despicienda a comprovação de requerimento administrativo de ligação de energia elétrica para que a parte possa pleitear este direito ao Poder Judiciário, mormente no caso tratado dos autos, haja vista as inúmeras ações semelhantes que envolvem o Bairro Novo, no município de Canavieiras –, o que já evidencia a dificuldade de grande parte dos moradores em ter acesso ao referido serviço pela via extrajudicial, haja vista a recorrente negativa da Coelba, sob o argumento de se tratar área de preservação permanente.

4. Outrossim, diferentemente do quanto pontuado pela decisão agravada, há prova de que a Agravada recebeu o pleito administrativo visando o fornecimento de energia elétrica às casas situadas no Bairro Novo, conforme Protocolo de Atendimento nº

8
134046362, referente ao abaixo-assinado encaminhado à Agravada pelos moradores da localidade, requerendo a instalação do sistema de energia elétrica no Bairro Novo, onde viveriam mais de 500 (quinhentas) famílias sem o referido serviço (
id. 122073192 dos autos de origem
).

5. A corroborar, também fora carreado aos autos principais o e-mail de

id. 122073197
, datado de

0
4 de junho de 2020, redigido pelo Vereador do Município, solicitando

“uma extensão de rede elétrica para o bairro Jardim Burundanga. Onde possui uma vasta demanda com mais de 500 residências sem energia elétrica”
.

6. No tocante à comprovação da propriedade/posse da Agravada sobre o imóvel, esta se mostra desnecessária neste momento processual, pois mesmo se tratando de área cuja regularidade fundiária ainda não seja completa, este fato não impede a instalação do serviço de energia, haja vista a sua essencialidade. Ao revés, a prestação do serviço pela Coelba evitará ainda mais irregularidades, na medida em que desestimulará ligações clandestinas de energia elétrica, como vem acontecendo na localidade.

10.

Por todo o exposto, data vênia, divirjo do Ilustre Relator para votar no sentido de

CONHECER
do Agravo de Instrumento e

DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando-se a decisão impugnada para conceder a medida liminar requerida, no sentido de determinar à Agravada a ligação de energia elétrica na residência da Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,
0
0 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.
0
00,
0
0 (trinta mil reais).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A MEDIDA LIMINAR.

Salvador, 26 de Abril de 2022.